Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-10.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000447-10.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WESLEY GOMES SOUZA, JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO IVO NOVAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR EX-VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. TEMA 484 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta ação de cobrança por ex-vereador contra o Município de Ribeirão do Largo, pleiteando o pagamento de férias não gozadas com o respectivo terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes ao mandato exercido entre 2013 e 2016.

2. O Município foi citado, não apresentou contestação e teve decretada sua revelia.

3. Sentença da Vara Cível da Comarca de Encruzilhada julgou procedente o pedido, com fundamento no Tema 484 do STF.

4. Apelação interposta pelo Município alegando: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ineficácia da revelia em face da Fazenda Pública; e (iii) vício de julgamento.

5. Contrarrazões sustentando a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e requerendo a manutenção da sentença.

6. Recursos recebidos e distribuídos à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade; (ii) saber se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se é devido ao ex-vereador o pagamento de décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional, à luz da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso impugnou minimamente fundamentos relevantes da sentença.

9. Inviável a alegação de ilegitimidade passiva do Município, pois, conforme a Súmula 525 do STJ, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária para defesa de seus direitos institucionais.

10. A obrigação de pagar verbas remuneratórias a ex-vereador é de natureza pecuniária e recai sobre o ente federado dotado de personalidade jurídica, ou seja, o Município.

11. Quanto ao mérito, o STF, no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484), fixou a tese de que o regime de subsídio não afasta o direito ao décimo terceiro salário e ao terço de férias, por possuírem periodicidade anual e previsão constitucional (arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF/88).

12. Demonstrado o exercício do mandato eletivo e a ausência de pagamento das referidas parcelas, é devido o pagamento requerido.

13. Correta a sentença ao afastar os efeitos materiais da revelia por se tratar da Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC.

14. Quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação ex officio ao art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até sua vigência, e, a partir de então, da Taxa Selic, conforme entendimento atual do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, em reexame necessário, apenas para adequar os consectários legais à EC nº 113/2021.

Tese de julgamento: “É legítima a condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias a ex-vereador, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 484, sendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva da municipalidade. Os consectários legais incidentes sobre verbas devidas pela Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000447-10.2017.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
e como apelada
PAULO IVO NOVAIS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .